Tribunal: TJDFT
Processo: 0736228-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que providencie CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 50071984).
3. O autor, em suas razões recursais, informou que possui 51 anos de idade, foi diagnosticado com Hérnia Inguinal e necessita do tratamento postulado. Esclareceu que a solicitação médica foi inserida no sistema de regulação SISREGIII em 17/02/2022, sob a classificação de risco Amarelo - Urgência, ou seja, há mais de 500 dias, em clara violação ao prazo máximo estabelecido no Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Sustentou que a demora no atendimento dos usuários do SUS não deriva do justo conflito entre necessidades infinitas e recursos finitos, mas sim de má gestão administrativa. Defendeu que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que a torna inexequível. Aduziu que a ausência de prazo não se mostra razoável. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, imediatamente, o serviço médico de precisa.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 50641422).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. A solicitação médica para realização consulta em cirurgia geral foi inserida no Sistema de Regulação no dia 17/02/2022 (ID 50071969 - Pág. 8), com classificação de risco amarelo-urgência. No Ofício no 437/2023 de ID 50071969 - Pág. 18, datado de 27 de junho de 2023, constou informação no sentido de não ser possível a estimativa de prazo para o procedimento, dada a ocorrência de solicitações com prioridade mais elevada. Consta, também, que o autor ocupa a 47a posição na fila de espera.
8. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, todavia, o período considerado razoável para a realização da consulta, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. Por outro lado, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, destacando-se inexistir nos autos informação ou indicação de haver risco à vida ou mesmo de se tratar de emergência médica. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer ao recorrente a consulta de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que aguarda desde fevereiro de 2022, quando o próprio Sistema de Regulação da Secretária de Saúde classificou o procedimento de que necessita a autora como de risco amarelo-urgência.
9. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer ao autor a consulta em cirurgia geral, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
10. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.